Tribunal: CARF
Processo: 10166.730241/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.730241/2018-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA LUIZA BRITO DAS CHAGAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 3.990,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 27/34) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 14.946,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730241/2018-85
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730241/2018-85

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04/06), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 15a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 90/96).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/04/2019 (e-fls. 101), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2019 (e-fls. 103/108) ratificando as despesas
em litígio e indicando a juntada de documentos comprobatórios complementares.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas
médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter a contribuinte,
regularmente intimada, apresentado os respectivos documentos comprobatórios (e-fls. 22/23,
30).
Com base nos elementos de prova acostados ao processo, o Colegiado a quo
julgou procedente em parte a Impugnação pelos motivos expostos no voto condutor (e-fls.
91/96).
Relativamente às despesas com João Domingos Correia de Oliveira (R$ 500,00),
Marcio Luiz Tassino de Araújo (R$ 2.790,00) e Nogueira Serviços Médicos (R$ 700,00), a
decisão recorrida manteve a glosa apurada no lançamento pela falta de indicação do beneficiário
dos serviços nos comprovantes apresentados, apontando ainda que os tratamentos foram
realizados por profissionais do Rio Grande do Norte e não de Brasília, onde reside a recorrente.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada ratifica os pagamentos declarados e junta documentos
com o intuito de demonstrar que possui propriedades no Rio Grande do Norte.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que o contribuinte pode
ser considerado o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for
emitido em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se os casos em que
forem constatados razoáveis indícios de irregularidade, o que não se verifica no presente caso. É
nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, considerando a motivação para a manutenção da glosa apontada na
decisão recorrida, concluo pelo restabelecimento da dedução de R$ 3.990,00 correspondente às
despesas médicas com João Domingos Correia de Oliveira, Marcio Luiz Tassino de Araújo e
Nogueira Serviços Médicos.
Por outro lado, não pode ser restabelecida a despesa com Wanderson Melo de
Oliveira (R$ 950,00), haja vista que os recibos apresentados na Impugnação e reapresentados na
fase de Recurso não possuem o endereço do profissional que os emitiu, requisito legal previsto
no art. 80, §1o, III, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Quanto à despesa com a Biocyber, verifica-se que o Colegiado a quo acatou a
dedução de R$ 5.763,00 comprovada através das notas fiscais juntadas à defesa, mantendo
apenas a glosa da diferença de R$ 2.400,00. Em seu Recurso, a contribuinte alega que esse valor
se refere à despesa com Saulo França Teles, incluída equivocadamente no montante declarado
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730241/2018-85

para a Biocyber. Não obstante, tal argumento não pode ser acolhido no presente julgamento.
Ainda que o valor do recibo emitido pelo profissional corresponda à glosa da despesa com a
Biocyber mantida pela primeira instância, trata-se de pagamento não especificado na Declaração
de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 30), não podendo ser incluído nesta fase
processual. Tal procedimento representaria a sua retificação após o início da ação fiscal,
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional - CTN.
Também não há reparos a serem feitos na decisão recorrida quanto à despesa com
a Clínica Oliveira Machado (R$ 750,00). Os documentos anexados ao Recurso não são hábeis a
demonstrar, de maneira inequívoca, que os serviços de acupuntura indicados nas notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento foram, de fato, prestados por profissional enquadrado nas
categorias previstas no art. 80, caput, do RIR/99. Relevante reproduzir as razões de decidir da
primeira instância, as quais acompanho:
Para despesa informada como paga a CLINICA OLIVEIRA MACHADO LTDA -
CNPJ 12.071.517/0001-50, no valor de R$ 750,00, a contribuinte apresentou os recibos
de fls. 86/87, as quais totalizam o montante declarado. Os documentos informam tratar-
se de sessão de acupuntura. As despesas com serviços de acupuntura, são dedutíveis, se
somente se, forem realizadas por profissional médico, ressaltando-se que a atividade de
medicina só pode ser exercida legalmente por profissionais inscritos no Conselho
Regional de Medicina. Como nos documentos apresentados pela contribuinte a Malha
Fiscal não consta a informação que o serviço foi prestado por médico habilitado, a glosa
deve permanecer.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.990,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital